Tribunal: STF
Processo: ARE 1271649
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.



    I – É incognoscível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    II – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de controle concentrado de constitucionalidade.



    III – Agravo interno a que se nega provimento.